Tribunal: TJDFT
Processo: 0752886-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752886-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO ALENCAR AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SCUTTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Espólio de Maria Helena Alencar Scutti pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Em petição de ID 79231547, o agravante requereu a desistência do recurso. Dessa forma, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora